Tribunal: TJDFT
Processo: 0732481-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Processo : 0732481-37.2022.8.07.0000 DECISÃO A emenda ofertada (id. 42673932) não cumpre integralmente a decisão de id. 41207550. Conforme consignado na decisão que ordenou emenda à inicial, ainda estando em curso a ação de inventário (autos n. 0702137-47.2021.8.07.0020), deverá figurar no polo ativo, como autor desta ação, ESPÓLIO DE JULIANA DA SILVA, representado por André Yvens Dias Alves Silva. Assim, emende-se a petição inicial para regularização do polo ativo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília – DF, 16 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator